Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cessação dos descontos mensais em benefício previdenciário do Agravado, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito da instituição financeira é evidenciada pela apresentação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado com assinatura atribuída ao consumidor e cláusula com autorização expressa para a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC). A aparente utilização do serviço, por meio da realização de saque e de compras diversas, corrobora a tese de que o consumidor tinha ciência da natureza do produto contratado.
4. O perigo de dano não se configura, pois os descontos mensais no benefício previdenciário ocorrem desde 2016 e a ação judicial foi ajuizada somente em 2025, o que descaracteriza a urgência necessária para a concessão da medida liminar. A análise de eventual vício de consentimento demanda dilação probatória, o que é incompatível com o juízo perfunctório desta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de termo de adesão a cartão de crédito consignado devidamente assinado, somada à efetiva utilização dos serviços pelo consumidor, como saques e compras, enfraquece a verossimilhança da alegação de vício de consentimento em sede de cognição sumária. 2. A demora expressiva do consumidor em questionar judicialmente os descontos mensais em seu benefício previdenciário afasta o requisito do perigo de dano e descaracteriza a urgência para a concessão da tutela provisória".

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1967868, 0744249-20.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; Acórdão 1967642, 0744733-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.